Tribunal: TJSP
Processo: 1004092-95.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DESERÇÃO - Apelação - Caracterização - Falta de recolhimento das custas recursais - Não houve recolhimento algum no ato da interposição - Instado o apelante a promover o recolhimento na forma do 1.007, § 4o do CPC, a determinação não foi cumprida - Limitou-se a recorrente a pedir sucessivas dilações de prazos para recolher as custas que deveriam ter sido pagas no ato da interposição do apelo,

Ementa:

DESERÇÃO - Apelação - Caracterização - Falta de recolhimento das custas recursais - Não houve recolhimento algum no ato da interposição - Instado o apelante a promover o recolhimento na forma do 1.007, § 4o do CPC, a determinação não foi cumprida - Limitou-se a recorrente a pedir sucessivas dilações de prazos para recolher as custas que deveriam ter sido pagas no ato da interposição do apelo, sem, contudo, trazer uma única prova da impossibilidade de fazê-lo - Apelo que não suplanta o juízo de admissibilidade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004092-
95.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante PHOENIX TEEN WP
INDUSTRIA E COMERCIO DE, é apelado PEDRO JOSÉ MIOTO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-95.2017.8.26.0070 -Voto no 22608 – Batatais - ROL
2
Voto no 22.608
Apelação no 1004092-95.2017.8.26.0070
Apelante: Phoenix José Miotto Neto
Apelado: Pedro José Miotto Neto
Comarca: Batatais
15a Câmara de Direito Privado
DESERÇÃO - Apelação - Caracterização - Falta de
recolhimento das custas recursais - Não houve recolhimento
algum no ato da interposição - Instado o apelante a promover o
recolhimento na forma do 1.007, § 4o do CPC, a determinação
não foi cumprida - Limitou-se a recorrente a pedir sucessivas
dilações de prazos para recolher as custas que deveriam ter
sido pagas no ato da interposição do apelo, sem, contudo,
trazer uma única prova da impossibilidade de fazê-lo - Apelo
que não suplanta o juízo de admissibilidade - Recurso não
conhecido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 166/173,
aclarada às fls. 190, cumpre acrescentar que o pedido da ação monitória foi julgado
procedente, para constituir os documentos encartado na inicial como títulos executivos e
condenar a apelante no pagamento do valor de R$ 113.275,65, com juros a partir da
citação e correção monetária contada dos vencimentos indicados nos títulos. Condenou-
se, ainda, a apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% do valor da condenação, indeferido o benefício da justiça gratuita.
Apelou
a
demandada
(fls.
183/188)
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Entendeu que seria necessária
a produção de prova oral, notadamente, o depoimento pessoal de sua representante
legal. No mérito, aduziu que as partes teriam firmado acordo extrajudicial e o recorrido
já teria recebido o crédito através do recebimento de maquinários. As cártulas não
teriam sido devolvidas em razão da relação de confiança até então existente entre as
partes.
Em contrarrazões (fls. 204/213) alegou o apelado,
preliminarmente, a deserção do apelo. No mérito alegou que a decisão recorrida estaria
devidamente fundamentada nas provas dos autos. O recurso seria protelatório e por isso,
deveria ser desprovido.
Determinado o recolhimento das custas recursais na forma
do art. 1.007, § 4o do CPC (fls. 253), sobreveio a petição da apelante de fls. 255
informando que as partes estavam em tratativas de acordo, bem como requerendo o
sobrestamento do feito por trinta dias.
Informada a não composição das partes (fls. 257),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-95.2017.8.26.0070 -Voto no 22608 – Batatais - ROL
3
determinou-se novamente o recolhimento das custas sob pena de deserção. Contudo, a
decisão não foi cumprida, sobreveio a petição de fls. 262/263 pugnando por mais prazo.
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento.
O art. 1.007, “caput” do CPC, dispõe que “no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção”.
Em seu parágrafo quarto, prevê ainda que: “O recorrente
que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
No caso, não houve recolhimento algum no ato da
interposição. Tampouco foi requerido o benefício da justiça gratuita no apelo ou vieram
provas de insuficiência de recursos.
Limitou-se a recorrente a pedir sucessivas dilações de
prazos para recolher as custas que deveriam ter sido pagas no ato da interposição do
apelo, sem, contudo, trazer uma única prova da impossibilidade de fazê-lo.
Logo, é de rigor o reconhecimento da deserção do apelo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MENDES PEREIRA
Relator